Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006428-82.2007.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: JOSE CARVALHO PEREIRA JUNIOR, ANTONIA R. LIMA DOS SANTOS, DENILSON MAGALHÃES, EDUARDO CLEMENTE, JULIETA LOPES DA SILVA, NILDA NASCIMENTO DA COSTA, RUYTER SALVIANO DE COSTA, VICENTE DE PAULO DOS SANTOS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 24677494. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010